Tribunal: TJBA
Processo: 8000265-64.2023.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Itanhém

Apelação nº 8000265-64.2023.8.05.0123

Apelante: Reinaldo Costa de Freitas

Advogadas: Aline Araújo Mendes (OAB/BA 75.122)

Milane de Jesus André (OAB/BA 67.816)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Fábio Fernandes Corrêa

Procuradora de Justiça:
Sônia Maria da Silva Brito

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia, condenando o réu Reinaldo Costa de Freitas pelos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material (CP, art. 69), à pena de 8 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado, mais 1.236 dias-multa. A condenação decorreu de prisão em flagrante, com apreensão de 28 pedras de crack, balança de precisão, sacolas para embalo e depoimentos policiais que apontaram o envolvimento do réu com o tráfico desde 2017 e atuação conjunta com adolescente.

II. Questão em discussão
2. Avaliar a suficiência de provas para a condenação por associação para o tráfico, a possibilidade de desclassificação para uso pessoal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o redimensionamento da pena com base na menoridade relativa e confissão, bem como a pertinência do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir
3. A condenação por tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) encontra respaldo em provas materiais e testemunhais, além da confissão extrajudicial do réu.
4. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, diante do conjunto probatório robusto que comprova o tráfico, como a quantidade, forma de acondicionamento das drogas, uso de balança de precisão e estratégia de ocultação ("comércio formiguinha").
5. A condenação por associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) foi afastada por ausência de provas concretas de vínculo estável e permanente entre os envolvidos.
6. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), com fixação da pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.
7. Substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas no juízo da execução.
8. Pedido de assistência judiciária gratuita foi considerado prejudicado por ausência de interesse recursal, tendo em vista a suspensão da exigibilidade das custas processuais já concedida na sentença.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o réu da imputação do art. 35 da Lei 11.343/06, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, redimensionar a pena e substituí-la por penas restritivas de direitos.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova concreta de estabilidade e permanência da união criminosa.
2. É inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 quando fartamente demonstrada a prática do tráfico.
3. Preenchidos os requisitos legais, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
4. A presença de atenuantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, deve ser considerada na dosimetria da pena.
5. É incabível o pedido de justiça gratuita quando a sentença já houver suspendido a exigibilidade das custas por hipossuficiência."

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 65; CPP, arts. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, EDcl no AREsp 2684649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 24/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CRIMINAL
nº
8000265-64.2023.8.05.0123
, em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer
parcialmente e na parte conhecida
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.